Tribunal: CARF
Processo: 10925.901125/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.901125/2011-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.392 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
INDUSTRIA DE MADEIRAS FAQUEADAS IPUMIRIM SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
CONCOMITÂNCIA
DE
PEDIDOS NA MATÉRIA MERITÓRIA.
A propositura pelo sujeito passivo, contra a Fazenda, de ação judicial, por
qualquer modalidade processual, antes ou posteriormente à autuação, com o
mesmo objeto quanto ao mérito do litígio, importa a renúncia às instâncias
administrativas ou desistência de eventual recurso interposto, sendo passível de
julgamento somente as demais questões não abrangidas no pleito judicial.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. O conselheiro Walker Araújo votou pelas
conclusões. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
decidido no Acórdão no 3302-009.391, de 23 de setembro de 2020, prolatado no julgamento do
processo 10925.901124/2011-05, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.901125/2011-41
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.392 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901125/2011-41

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma de
Despacho Decisório que denegara em parte o Pedido de Ressarcimento apresentado pelo
Contribuinte, referente à PIS – Exportação do período em questão, que foi homologada até o
limite do crédito reconhecido.

Os fundamentos do Despacho Decisório e os argumentos da Manifestação de
Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido que, por bem resumir os fatos
do processo, são aqui adotados. Os fundamentos da decisão estão detalhados no voto e
sumariados na ementa. Vejamos:

NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO.
Somente podem ser considerados insumos, os bens ou serviços intrinsecamente
vinculados à fabricação de produtos da empresa, não podendo ser interpretados
como todo e qualquer bem ou serviço que gere despesas.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
COMBUSTÍVEIS
E
LUBRIFICANTES.
Os combustíveis e lubrificantes consumidos em veículos utilizados no
transporte de matéria-prima extraída das florestas até o parque fabril, onde a
madeira é transformada no produto final, não geram direito aos créditos da não
cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins, por não serem insumos do processo
produtivo da contribuinte.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
NOTA FISCAL. FORÇA PROBANTE.
As notas fiscais fazem prova perante o Fisco, consistindo, por excelência, no
meio próprio para registrar e comprovar as operações comerciais das empresas,
principalmente aquelas tributáveis e as capazes de gerar créditos.
Devidamente cientificada da decisão acima referida a recorrente apresentou
tempestivamente seu recurso voluntário, repisando as teses trazidas pela manifestação de
inconformidade, sem apresentar qualquer outro fato que pudesse modificar o entendimento
quanto ao decidido.
Em petição juntada aos autos a recorrente informou a existência de ação judicial
(processo no 5000068-73.2016.4.04.7203/SC), que teve por objeto as mesmas discussões do
presente processo administrativo, onde teria sido proferida em seu favor decisão que lhe
garantiria o direito de aproveitamento dos créditos de insumos, com transito em julgado na data
de 31/07/2019.
É o relatório.

Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.392 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901125/2011-41

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O recurso voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência dessa
Turma motivo pelo qual passa a ser analisado.
I – Decisão em Mandado de Segurança
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão da
DRJ/CTA que manteve a glosa dos créditos relacionada à aquisição de
insumos, sob o regime não-cumulativo de PIS/COFINS, por entender que
os produtos e serviços indicados pela recorrente não se enquadrariam no
conceito de insumos.
Segundo o entendimento da recorrente, de acordo com a legislação de
regência, e com as decisões judiciais e administrativas sobre o assunto,
teria o direito de realizar a compensação de créditos verificados nas
aquisições de insumos, combustíveis, lubrificantes e peças, utilizados em
sua frota de veículos e equipamentos utilizados na extração de madeira.
Pois bem. Conforme se verifica da informação trazida pela recorrente de
e-fls. 208, houve por parte da mesma a propositura de ação judicial que
teve por objeto a mesma matéria discutida no presente processo
administrativo.
Entretanto, vê-se claramente do pedido formulado em mencionado
petitório judicial que se pretende ali a aplicação de sentença favorável à
recorrente a partir do ajuizamento da ação, bem como sua aplicação
retroativa, relacionada aos créditos acumulados nos últimos cinco anos.
Considerando que a ação judicial movida pela recorrente foi ajuizada em
15/01/2016, e mesmo com a contagem retroativa requerida, eventual
decisão favorável à contribuinte, não afetaria o período discutido na
presente demanda.
Desta forma, afasta-se as alegações trazidas pela recorrente relacionadas
à aplicação de decisão judicial que lhe é favorável.
II – Conceito de insumos
Segundo o entendimento da recorrente, de acordo com a legislação de
regência, e com as decisões judiciais e administrativas sobre o assunto,
teria o direito de realizar a compensação de créditos verificados nas
aquisições de insumos, combustíveis, lubrificantes e peças, utilizados em
sua frota de veículos e equipamentos utilizados na extração de madeira.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.392 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901125/2011-41

A respeito da definição de insumos, a não-cumulatividade das
contribuições, embora estabelecida sem os parâmetros constitucionais
relativos ao ICMS e IPI, foi operacionalizada mediante o confronto entre
valores devidos a partir do auferimento de receitas e o desconto de
créditos apurados em relação a determinados custos, encargos e despesas
estabelecidos em lei. A apuração de créditos básicos foi dada pelos
artigos 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
A regulamentação da definição de insumo foi dada, inicialmente, pelo
artigo 66 da IN SRF no 247/2002, e artigo 8o da IN SRF no 404/2004, as
quais adotaram um entendimento restritivo, calcado na legislação do IPI,
especialmente quanto à expressão de bens utilizados como insumos.
A partir destas disposições, três correntes se formaram: a defendida pela
Receita Federal, que utiliza a definição de insumos da legislação do IPI,
em especial dos Pareceres Normativos CST no 181/1974 e no 65/1979.
Uma segunda corrente que defende que o conceito de insumos
equivaleria aos custos e despesas necessários à obtenção da receita, em
similaridade com os custos e despesas dedutíveis para o IRPJ, dispostos
nos artigos 289, 290, 291 e 299 do RIR/99. E, uma terceira corrente, que
defende, com variações, um meio termo, ou seja, que a definição de
insumos não se restringe à definição dada pela legislação do IPI e nem
deve ser tão abrangente quanto a legislação do imposto de renda.
Para dirimir todas as peculiaridades que envolve a questão do crédito de
PIS/COFINS, o STJ julgou a matéria, na sistemática de como recurso
repetitivo, no REsp 1.221.170/PR, em 22/02/2018, com publicação em
24/04/2018.
"Pacificando" o litígio, o STJ julgou a matéria, na sistemática de recurso
repetitivo, no REsp 1.221.170/PR, em 22/02/2018, com publicação em
24/04/2018, o qual restou decidido com a seguinte ementa:
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.392 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901125/2011-41

2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS
e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas
taquigráficas a seguir, prosseguindo no julgamento, por maioria, a pós o
realinhamento feito, conhecer parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte,
dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, que
lavrará o ACÓRDÃO.
Votaram vencidos os Srs. Ministros Og Fernandes, Benedito Gonçalves e Sérgio
Kukina. O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques, Assusete Magalhães (voto-
vista), Regina Helena Costa e Gurgel de Faria (que se declarou habilitado a
votar) votaram com o Sr. Ministro Relator. Não participou do julgamento o Sr.
Ministro Francisco Falcão.
Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2018 (Data do Julgamento).
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
MINISTRO RELATOR
A PGFN opôs embargos de declaração e o contribuinte interpôs recurso
extraordinário. Não obstante a ausência de julgamento dos embargos
opostos, a PGFN emitiu a Nota SEI no 63/2018, com a seguinte ementa:
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para
dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de
2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.392 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901125/2011-41

O item 42 da nota reproduz o acatamento da definição dada no
julgamento do repetitivo, nos seguintes termos:
"42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a
produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do
contexto do processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida.
Ainda que se observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o
seu êxito no mercado, elas não são necessariamente essenciais ou relevantes,
quando analisadas em cotejo com a atividade principal desenvolvida pelo
contribuinte, sob um viés objetivo.
[...]
64. Feitas essas considerações, conclui-se que, por força do disposto nos §§ 4o, 5o
e 7o do art. 19, da Lei no 10.522, de 2002, a Secretaria da Receita Federal do
Brasil deverá observar o entendimento do STJ de que:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da
SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de
não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas
Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003;
e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
65. Considerando a pacificação da temática no âmbito do STJ sob o regime da
repercussão geral (art. 1.036 e seguintes do CPC) e a consequente inviabilidade
de reversão do entendimento desfavorável à União, a matéria apreciada
enquadra-se na previsão do art. 19, inciso IV, da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002[5] (incluído pela Lei no 12.844, de 2013), c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN
no 502, de 2016, os quais autorizam a dispensa de contestação e de interposição
de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, por parte da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
66. O entendimento firmado pelo STJ deverá, ainda, ser observado no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos dos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19,
da Lei no 10.522, de 2002[6], cumprindo-lhe, inclusive, promover a adequação
dos atos normativos pertinentes (art. 6o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01,
de 2014).
67. Por fim, cumpre esclarecer que o precedente do STJ apenas definiu
abstratamente o conceito de insumos para fins da não-cumulatividade da
contribuição ao PIS e da COFINS. Destarte, tanto a dispensa de contestar e
recorrer, no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, como a
vinculação da Secretaria da Receita Federal do Brasil estão adstritas ao conceito
de insumos que foi fixado pelo STJ, o qual afasta a definição anteriormente
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.392 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901125/2011-41

adotada pelos órgãos, que era decorrente das Instruções Normativas da SRF no
247/2002 e 404/2004.
68. Ressalte-se, portanto, que o precedente do STJ não afasta a análise acerca da
subsunção de cada item ao conceito fixado pelo STJ. Desse modo, tanto o
Procurador da Fazenda Nacional como o Auditor-Fiscal que atuam nos processos
nos quais se questiona o enquadramento de determinado item como insumo ou
não para fins da não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS estão
obrigados a adotar o conceito de insumos definido pelo STJ e as balizas contidas
no RESP no 1.221.170/PR, mas não estão obrigados a, necessariamente, aceitar o
enquadramento do item questionado como insumo. Deve-se, portanto, diante de
questionamento de tal ordem, verificar se o item discutido se amolda ou não na
nova conceituação decorrente do Recurso Repetitivo ora examinado.
V Encaminhamentos
69. Ante o exposto, propõe-se seja autorizada a dispensa de contestação e
recursos sobre o tema em enfoque, com fulcro no art. 19, IV, da Lei no 10.522,
de 2002, c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, nos termos
seguintes:"
Em seguida, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, analisando a
decisão proferida no REsp 1.221.170/PR, emitiu o Parecer Normativo no
5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO
RESP 1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.
Referido parecer, analisando o julgamento do REsp 1.221.170/PR,
reconheceu a possibilidade de tomada de créditos como insumos em
atividades de produção como um todo, ou seja, reconhecendo o insumo
do insumo (item 3 do parecer), EPI, testes de qualidade de produtos,
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-009.392 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901125/2011-41

tratamento de efluentes do processo produtivo, vacinas aplicadas em
rebanhos (item 4 do parecer), instalação de selos exigidos pelo MAPA,
inclusive o transporte para tanto (item 5 do parecer), os dispêndios com a
formação de bens sujeitos à exaustão, despesas do imobilizado lançadas
diretamente no resultado, despesas de manutenção dos ativos
responsáveis pela produção do insumo e o do produto, moldes e modelos,
inspeções regulares em bens do ativo imobilizado da produção, materiais
e serviços de limpeza, desinfecção e dedetização dos ativos produtivos
(item 7 do parecer), dispêndios de desenvolvimento que resulte em ativo
intangível que efetivamente resulte em insumo ou em produto destinado
à venda ou em prestação de serviços (item 8.1 do parecer), dispêndios
com combustíveis e lubrificantes em a) veículos que suprem as máquinas
produtivas com matéria-prima em uma planta industrial; b) veículos que
fazem o transporte de matéria-prima, produtos intermediários ou
produtos em elaboração entre estabelecimentos da pessoa jurídica; c)
veículos utilizados por funcionários de uma prestadora de serviços
domiciliares para irem ao domicílio dos clientes; d) veículos utilizados na
atividade-fim de pessoas jurídicas prestadoras de serviços de transporte
(item 10 do parecer), testes de qualidade de matérias-primas, produtos
em elaboração e produtos acabados, materiais fornecidos na prestação de
serviços (item 11 do parecer).
Por outro lado, entendeu que o julgamento (questões estas que não
possuem caráter definitivo e que podem ser revistas em julgamento
administrativo) não daria margem à tomada de créditos de insumos nas
atividades de revenda de bens (item 2 do parecer), alvará de
funcionamento e atividades diversas da produção de bens ou prestação de
serviços (item 4 do parecer), transporte de produtos acabados entre
centros de distribuição ou para entrega ao cliente (nesta última situação,
tomaria crédito como frete em operações de venda), embalagens para
transporte de produtos acabados, combustíveis em frotas próprias (item 5
do parecer), ferramentas (item 7 do parecer), despesas de pesquisa e
desenvolvimento de ativos intangíveis mal-sucedidos ou que não se
vinculem à produção ou prestação de serviços (item 8.1 do parecer),
dispêndios com pesquisa e prospecção de minas, jazidas, poços etc de
recursos minerais ou energéticos que não resultem em produção (esforço
mal-sucedido), contratação de pessoa jurídica para exercer atividades
terceirizadas no setor administrativo, vigilância, preparação de alimentos
da pessoa jurídica contratante (item 9.1 do parecer), dispêndios com
alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida para
seus funcionários, à exceção da hipótese autônoma do inciso X do artigo
3o (item 9.2 do parecer), combustíveis e lubrificantes utilizados fora da
produção ou prestação de serviços, exemplificando a) pelo setor
administrativo; b) para transporte de funcionários no trajeto de ida e volta
ao local de trabalho; c) por administradores da pessoa jurídica; e) para
entrega de mercadorias aos clientes; f) para cobrança de valores contra
clientes (item 10 do parecer), auditorias em diversas áreas, testes de
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-009.392 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901125/2011-41

qualidade não relacionados com a produção ou prestação de serviços
(item 11 do parecer).
Em resumo, considerando a decisão proferida pelo STJ e o
posicionamento do Parecer Normativo Cosit 05/2018, temos as seguintes
premissas que devem ser observadas pela empresa para apuração do
crédito de PIS/COFINS: 1. Essencialidade, que diz respeito ao item do
qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço,
constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou
da execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de
qualidade, quantidade e/ou suficiência; 2. Relevância, considerada como
critério definidor de insumo, é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação
do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de
cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de
artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g.,equipamento de proteção individual - EPI),
distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada,
nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
As conclusões acima descritas em grande parte já faziam parte de meu
entendimento quanto ao conceito de insumos e, eram utilizados nos em
votos anteriores, contudo, levando em consideração ao que é ditado pelo
art. 62, do anexo II, do RICARF, a decisão prolatada pelo STJ deve ser
observada em sua totalidade.
Feito estas considerações, passa-se à análise específica dos pontos
controvertidos suscitados pela Recorrente em seu recurso, todos
relacionados aos itens glosados pela fiscalização.
III – O Caso Concreto
Para a recorrente, o reconhecimento parcial do crédito requeridos em
pedido de ressarcimento deveria ser revisto, uma vez que as glosas
relacionadas às aquisições de insumos, combustíveis e lubrificantes,
estariam em desacordo com o conceito de insumo, trazido por decisão do
STJ e recentes decisões do CARF.
Ainda segundo as alegações da recorrente, teria ela juntado todos os
documentos que comprovariam seu direito.
Em que pese comungar da tese que o conceito de insumo para fins de
crédito de PIS/COFINS não cumulativo passou por uma mudança
substancial, traduzida pelas julgados e instruções normativas indicadas
no tópico acima sobre o conceito, entendo que a recorrente não possui
razão.

Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-009.392 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901125/2011-41

IV – Aquisição de insumo e combustíveis e lubrificantes
Conforme exaustivamente explanado nos tópicos acima, não concorda a
recorrente com as glosas efetuadas pela autoridade fiscal, pois a
operação, direito ao crédito, estaria acobertada pela legislação de
regência e decisões judiciais e administrativas a respeito do assunto.
Para a contribuinte, não se seguindo fielmente o que fora determinado
pelas decisões do STJ e do CARF, seu direito de crédito estaria sendo
tolhido, havendo a necessidade da reforma da decisão recorrida.
Entretanto, considerando o que consta do caderno processual, entendo
que não assiste razão às alegações trazidas pela recorrente.
Ao contrário do alegado pela recorrente, não se vislumbra no caderno
processual documentação contábil ou fiscal, robusta o suficiente para dar
sustentação às alegações trazidas no recurso.
Vale ressaltar, em que pese poder ser considerados como insumos os
itens glosados pela fiscalização, não houve por parte da recorrente a
demonstração efetiva de sua utilização em seu processo produtivo, por
meio de documentação contábil.
Pois bem. Quanto ao ônus da prova, insta tecer que a prova do crédito
tributário é do contribuinte (Artigo 373 do CPC1). Não sendo produzido
nos autos provas capazes de comprovar seu pretenso direito, o
indeferindo do crédito é medida que se impõe. Nesse sentido:
"Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 31/07/2009 a 30/09/2009
VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO. A verdade
material é composta pelo dever de investigação da Administração somado ao
dever de colaboração por parte do particular, unidos na finalidade de propiciar a
aproximação da atividade formalizadora com a realidade dos acontecimentos.
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
Nos
processos
derivados
de
pedidos
de
compensação/ressarcimento, a comprovação do direito creditório incumbe
ao postulante, que deve carrear aos autos os elementos probatórios
correspondentes. Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir deficiência
probatória, seja do contribuinte ou do fisco. (...)" (Processo n.o
11516.721501/2014-43. Sessão 23/02/2016. Relator Rosaldo Trevisan. Acórdão
n.o 3401-003.096 - grifei)
Pertinente destacar a lição do professor Hugo de Brito Machado, a
respeito da divisão do ônus da prova:
No processo tributário fiscal para apuração e exigência do crédito tributário, ou
procedimento administrativo de lançamento tributário, autor é o Fisco. A ele,

1 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-009.392 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901125/2011-41

portanto, incumbe o ônus de provar a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária que serve de suporte à exigência do crédito que está a constituir. Na
linguagem do Código de Processo Civil, ao autor incumbe o ônus do fato
constitutivo de seu direito (Código de Processo Civil, art.333, I). Se o
contribuinte, ao impugnar a exigência, em vez de negar o fato gerador do tributo,
alega ser imune, ou isento, ou haver sido, no todo ou em parte, desconstituída a
situação de fato geradora da obrigação tributária, ou ainda, já haver pago o
tributo, é seu ônus de provar o que alegou. A imunidade, como isenção,
impedem o nascimento da obrigação tributária. São, na linguagem do Código de
Processo Civil, fatos impeditivos do direito do Fisco. A desconstituição, parcial
ou total, do fato gerador do tributo, é fato modificativo ou extintivo, e o
pagamento é fato extintivo do direito do Fisco. Deve ser comprovado,
portanto, pelo contribuinte, que assume no processo administrativo de
determinação e exigência do tributo posição equivalente a do réu no
processo civil”. (original não destacado)2
Desta forma, considerando não ter se desincumbido do ônus de provar o
que fora alegado, não há como ser dado provimento ao pleito da
recorrente.
Por todo o acima exposto, voto por negar provimento ao recurso
voluntário.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso, nos termos do voto condutor.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator

2 Mandado de Segurança em Matéria Tributária, 3. ed., São Paulo: Dialética, 1998, p.252.

Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital